Tribunal: TJSP
Processo: 2162613-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de concessão do livramento condicional - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de concessão do livramento condicional - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – - Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente – Avaliação juntada aos autos – Análise do benefício por este E. Tribunal que caracterizaria supressão de instância - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162613-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO
GUIMARÃES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162613-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2162613-35.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1006491-76.2020.8.26.0625
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: BRUNO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
Voto no 39894
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência
contra decisão que determinou a realização de exame
criminológico antes da análise do pedido de concessão do
livramento condicional - Matéria adstrita à competência do
Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de
Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via
imprópria para análise do mérito Decisão, ademais, que se
revela
fundamentada

Pandemia
do
COVID-19
-
Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação - Ausência de notícia de
que o paciente estaria sob risco iminente Avaliação juntada
aos autos Análise do benefício por este E. Tribunal que
caracterizaria supressão de instância - Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor BRUNO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Taubaté.
Relata, de início, que o paciente cumpre
pena de 12 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado.
Preenchidos os requisitos necessários à concessão do
livramento condicional, o benefício foi pleiteado. Entretanto,
a autoridade impetrada determinou a realização de exame
criminológico prévio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162613-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nesse contexto, destaca o cenário
atual, marcado pela pandemia do COVID-19 e as inúmeras
medidas tomadas em vistas à contenção do vírus, dentre elas,
a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
que prevê a dispensa dos exames criminológicos.
Assim, sustenta que a decisão impetrada
carece de fundamentação idônea e destaca que o paciente
possui bom comportamento carcerário. Ademais, aduz que o
sentenciado não pode ser punido pela demora na realização do
exame. Alega, ainda, que a natureza e a gravidade abstrata do
delito não constituem fundamento apto a justificar a
exigência de referido exame.
Sendo assim, requer seja concedido o
livramento condicional, dispensando-se a realização do exame
criminológico (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida à fls. 81/82.
Prestadas as informações de estilo (fls.
85/86), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo parcial conhecimento da impetração e, na parte
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 111/116).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162613-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em sede de execução penal, que determinou a realização de
exame criminológico antes da análise do pedido de
progressão de regime.
Ocorre que a análise de questões
envolvendo incidentes no âmbito da execução penal só pode
ser feita pelo recurso próprio, que é o agravo em execução,
nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para
sua concessão ou não, máxime de postulação
direta à segunda instância, por exigível
procedimento mais abrangente, necessário ao
exame aprofundado dos aspectos subjetivos,
além das prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
Ora,
não
pode
o
habeas
corpus
substituir recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas
corpus dirigido ao Tribunal não é meio
adequado para rever o indeferimento de
benefício na execução penal, por isso, cabe o
seu indeferimento liminar, na forma do artigo
663 do Código de Processo Penal c.c. o inciso I
do artigo 504 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte. (TJSP, HC 990.09.005052-7,
Rel.
Willian
Campos,
4a
Câmara,
27/01/2009) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162613-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a
via convinhável para sua concessão ou não,
máxime de postulação direta à segunda
instância, por exigível procedimento mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além
das
prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo, ademais, que nesta estreita via
não se admite análise aprofundada de provas, exatamente
para inibir saltos no sistema recursal e nos princípios
constitucionais, não podendo o remédio heroico substituir
recurso adequado.
Confira-se:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando
substitui
recurso
ordinário
não
interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel. Min.
Décio Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto
do
recurso
ordinário.
Caso
contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para sua
interposição,
tirando
a
segurança
das
decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heroico” (RJDTACrimSP, vol.
12, p. 167; rel. Hélio de Freitas) (g.n.).
Nesse sentido, Julio Fabbrini Mirabete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162613-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
preleciona que
“sendo
indispensável
para
a
concessão
da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
Assim, não seria caso de conhecer a
presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Vale ressaltar que a necessidade de
concessão das medidas recomendadas deve ser analisada a
partir de cada caso concreto. E, no presente, além de não
demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Nesse
contexto,
não
se
demonstrou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162613-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
proferida nos seguintes termos: “Em que pese o lapso necessário
para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado, a
hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da
Portaria no 31, de 13 de setembro de 2016, do DEECRIM-9a RAJ), para
avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual
arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos,
notadamente porque cumpre pena por crime grave e registra no histórico
prisional a prática recente de infrações disciplinares graves ao longo do
cumprimento da pena. Assim, para melhor análise do pedido de livramento
condicional, determino a realização do exame criminológico, indispensável
à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso.” (fls.
10).
No que tange ao possível excesso de prazo
para realização do exame, ressalta-se que a autoridade
impetrada informou que referida avaliação já foi realizada,
sendo o respectivo laudo juntado aos autos em 31.07.2020,
sendo certo que, ao que tudo indica, em breve haverá prolação
da decisão a respeito do benefício pleiteado.
No mais, registra-se que a Lei no
10.792/03, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal,
não impediu que o exame criminológico, para a verificação da
cessação de periculosidade do agente ou para comprovar sua
capacidade de readaptação social, fosse solicitado pelo juiz,
nos casos em que sua realização se mostrasse imprescindível.
Isso porque, de fato, o atestado de boa
conduta carcerária, em determinados casos, não se mostra
suficiente para que se afiram tais questões, eis que não
descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem
sequer faz referência ao que sobre ele ponderam os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162613-35.2020.8.26.0000 -Voto no
8
penitenciários, os quais fiscalizaram o cumprimento de sua
pena, sendo por demais superficial em seu conteúdo.
Aliás, o próprio STJ já reconheceu que:
“é temerário substituir a exigência de parecer
da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a
submissão do presidiário a exame criminológico

como
condição
à
eventual
direito
de
progressão do regime fechado para o semi-
aberto
por um simples atestado de boa
conduta,
firmado
por
diretor
de
estabelecimento prisional” (STJ, HC 38.602/PR,
rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04
DJU 17.12.04. p. 589, onde, não obstante a
ponderação transcrita, se reconheceu que foi
esta,
efetivamente,
a
intenção
da
Lei
10.792/03).
É de se ressaltar, ainda, que o trabalho e a
boa conduta carcerária são comportamentos que devem ser
ostentados por todos os reeducandos, sem que isso represente
qualquer favor ou até mesmo mérito, uma vez que se trata de
mera obrigação.
Importante,
ainda,
consignar
a
impossibilidade deste E. Tribunal de proceder à concessão do
benefício pretendido, sem qualquer decisão em primeiro grau
a respeito, o que caracterizaria inegável supressão de
instância.
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162613-35.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator